Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 14/1/2026, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO formulou requerimento de prisão domiciliar humanitária (eDoc.378). 
Em decisão de 2/3/2026, após realização de perícia médica oficial pela Polícia Federal, indeferi a concessão de prisão domiciliar a JAIR MESSIAS BOLSONARO. A decisão foi referendada, por unanimidade, pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE.
Em 13/3/2026, a Direção do Núcleo do Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar informou que o apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO apresentou quadro súbito de mal-estar em sua cela e que, após avaliação clínica inicial realizada no próprio local, foi constatada a necessidade de remoção hospitalar (eDoc 693).
O apenado, por orientação da equipe médica responsável, foi transferido imediatamente para o Hospital DF Star, onde se encontra internado.
A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO, no dia 17/3/2026, requereu “seja concedida ao Peticionário prisão domiciliar humanitária, com eventual imposição das medidas de monitoramento, bem como demais restrições que Vossa Excelência repute como pertinentes” (eDoc. 716).
A Defesa expõe que:

(a) “na madrugada do dia 13 de março de 2026, o Peticionário apresentou mal-estar súbito em sua cela, acompanhado de febre, episódios eméticos e redução significativa da saturação de oxigênio no sangue, circunstância que exigiu atendimento médico emergencial e remoção hospitalar imediata”; 
(b) “já em ambiente hospitalar, a equipe médica do Peticionário entendeu pela necessidade de internação, constatando quadro bacteremia, febre, queda na saturação arterial de oxigênio e hipotensão, em decorrência de pneumonia bacteriana secundária a episódio de broncoaspiração pulmonar”; e 
(c) “a gravidade e a rápida evolução do quadro clínico foram igualmente evidenciadas pelo exame de imagem realizado no contexto da internação, o qual não apenas confirmou o diagnóstico inicial, como também revelou progressão significativa das alterações pulmonares em curto intervalo de tempo”.

A Defesa indica, ainda, que o atual regime de cumprimento de pena vem garantindo total e ampla disponibilização de equipe médica de plantão, além de franquear livre acesso a qualquer horário dos médicos e fisioterapeutas do custodiado, porém:

(a) “o atual regime de cumprimento da pena, ainda que conte com a disponibilização de equipe médica de plantão, não é capaz de assegurar acompanhamento contínuo nem resposta imediata de equipe de saúde em caso de mal súbito, ampliando significativamente o risco clínico envolvido”; 
(b) “eventual retorno do Peticionário em ambiente de custódia se revela absolutamente incompatível com a preservação de sua saúde e integridade física, especialmente diante da necessidade de vigilância contínua e intervenção médica imediata em caso de novas intercorrências respiratórias ou aspirativas”.

Determinei a juntada aos autos do prontuário médico e dos exames realizados pelo custodiado no DFStar, no dia 19/3/2026 (eDocs. 745 e 746).
A Procuradoria Geral da República se manifestou no dia 23/3/2026 (eDoc. 751).
É o relatório. DECIDO.

O custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO está cumprindo sua pena em Sala de Estado maior, no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, com absoluto respeito à sua saúde e dignidade, principalmente em virtude das condições diferenciadas do local, com as seguintes características:

1. Metragem e Infraestrutura
A unidade possui uma área total de 64,83 m², sendo 54,76 m² cobertos e 10,07 m² externos. A infraestrutura inclui ambientes como banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa.
 2. Acomodações
As acomodações incluem cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, banheiro com chuveiro com água quente, geladeira, armários, cama de casal e TV.
3. Refeições e autorização para recebimento de comida entregue pelos familiares.
São oferecidas 5 refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia) pela unidade custodiante.
4. Banho de Sol e Exercícios Físicos (caminhadas)
O réu tem possibilidade de realizar o banho de sol em um espaço externo, com total privacidade e horário livre. O local ainda comporta a instalação de equipamentos de ginástica, tais como esteira e bicicleta.
5. Local para Visitas e Atendimento de Advogados, Médicos e fisioterapeuta.
O espaço para visitas é amplo, podendo ocorrer tanto na área coberta quanto na externa, com cadeiras e mesa disponíveis nos dois ambientes. 
O horário de visitas é mais amplo, podendo ocorrer em até 3 horários diferentes, durante dois dias semana, comportando visitas simultâneas: quartas e quintas-feiras, nos horários de   8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
6. Atendimento Médico 3 vezes por dia.
Existe um posto de saúde no local com uma equipe composta por 2 médicos clínicos, 3 enfermeiros, 2 dentistas, 1 assistente social, 2 psicólogos, 1 fisioterapeuta, 3 técnicos de enfermagem, 1 psiquiatra e 1 farmacêutico, atendendo exclusivamente os presos que se encontram nesse local.

A observância de todos os cuidados necessários para o respeito absoluto da saúde e dignidade do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO mostrou-se totalmente eficiente, garantindo rápido, imediato e eficaz atendimento médico, transporte e internação hospitalar realizada no dia 13/3/2026. 
O custodiado tem sido avaliado, periodicamente (3 vezes ao dia), pela equipe médica disponível no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, com regular registro da evolução do seu quadro de saúde e envio aos autos dos registros formais de atendimentos clínicos, avaliações médicas, procedimentos assistenciais e acompanhamentos realizados no âmbito do Núcleo de Custódia Policial Militar — NCPM, observando-se os protocolos internos de saúde, os registros técnicos próprios da equipe multidisciplinar e as diretrizes  legais aplicáveis (eDoc. 623), conforme exemplificativamente se verifica abaixo, atendimentos diurnos e noturnos realizados nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro:

Nesse período de cumprimento de pena no 19º Batalhão da Polícia Militar/PMDF, conforme os relatórios de 30/1/2026, 24/2/2026 e 13/3/2026, a direção do estabelecimento penitenciário prestou informações das atividades do custodiado, demonstrando a plena garantia de sua saúde e da dignidade da pessoa humana, com atendimento médico contínuo e permanente, realização de sessões de fisioterapia, atividades físicas, integral assistência religiosa, visitas permanentes da esposa, filhos, filha e enteada, além de numerosas visitas de advogados e terceiros, nos seguintes termos (eDoc. 699):

15/1/2026
Visita: Das 20h20 As 21h08 a esposa Michelle de Paula F. R. Bolsonaro. 
Atendimento médico: Chegou no 19° BPM As 20h20 a médica 2 Ten. Gisele Bussinger Mat. 3.433.353/3, enviada pela Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - DSAP/PMDF, ficando de plantão até as 07h00 do dia 16/01/2026.
16/1/2026
Atendimento médico: 07h00: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 09h15: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 (SES-DF) 15h15: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 (SES-DF) 15h35: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.043 (Médico Particular) 19h10: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 (SES-DF) 
Advogados: 10h11 às 11h50: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133.45;. 10h15 às 11h50: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807/DF;
Atividades físicas: 16h47 às 16h57: caminhada; 18h00 às 19h00: caminhada.
17/1/2026
Atendimento médico: 08h40: Dr. Gilson Augusto Nunes, CRM 18. 834 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 09h52: Dr. Gilson Augusto Nunes, CRM 18. 834 (SES-DF) 16h11: Dr. Gilson Augusto Nunes, CRM 18. 834 (SES-DF) 20h05: Dr(a). Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 22h31: Dr(a). Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF)
Fisioterapia: 16h37 As 17h36: Dr. Kleber Antonio Caiado Freitas, CREFITO 1159241
Atividades físicas: 10h45 às 10h54: caminhada; 17h45 às 19h00: caminhada.
18/1/2026
Atendimento Médico: 06h46: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 09h36: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 (SES-DF) 13h57: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 (SES-DF) 18h17: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 (SES-DF) 20h35: Dra. Denise Costa Viana de Souza, CRM 21507 (SES-DF);
Advogados: 17h46 a 19h36: Dr. Roberto Jorge Alexandre, OAB/SP 205.714;
Atividades físicas: 16h20 As 17h19: caminhada 
19/1/2026
Atendimento médico: 09h25: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 18h32: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610 (SES-DF) 21h27: Dra. Larissa Paixão Batista, CRM 33532 (SES-DF) 17h21: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.43, (Médico Particular);
Fisioterapia: 19h22 as 20h19: Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 1159241;
Advogados: 10h50 As 11h50: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807/DF; 17h06 às 18h06: Dr. Joao Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133.454. 
20/1/2026
Atendimento médico: 08h30: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 08h31: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610-SES-DF (SES-DF) 18h30: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610-SES-DF (SES-DF) 
Advogados: 09h48: Dr. Roberto Jorge Alexandre, OAB/SP 205714; 10h11: Dr. Adolfo Sachsida, OAB/DF 51.807; 14h33: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454; 14h33: Dr. Marcelo Luiz Avila de Bessa, OAB/DF12330
Atividades físicas: 19h30 às 19h40: caminhada;
Capelania: 10h18: Pr. Thiago de Araújo Macieira Manzoni
Perícia: Perícia da Policia Federal. Peritos: Cristian Kolinda Junior (Mat. 22118), Marcelo Souza Custódio (Mat. 22085), Hugo Oliveira de Figueiredo (Mat.22057). 
21/1/2026
Atendimento médico: 10h20: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF); 11h36: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.43 (Médico Particular); 18h02: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF); 19h46: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.43 (Médico Particular).
Advogados: 11h56 As 13h16: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807/DF e Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454. 
Visitas: 08h00 às 10h00: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro 11h00 a 12h00: Carlos Nantes Bolsonaro. 
22/1/2026
Atendimento médico: 08h02: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 17h09: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF) 21h07: Dr. Jânio Guimarães de Freitas Franco, CRM 22.649 (SES-DF);
Fisioterapia: 19h12 As 20h09: Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 1159241;
Advogados: 11h36 As 12h48: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807 e Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454. 
Visitas: 11h14 às 13h00: Carlos Nantes Bolsonaro; 14h01 às 15h10: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro.
23/1/2026
Atendimento médico: 08h20: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 17h41: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF) 20h14: Dr. Dirceu Castro Pacheco, CRM 10.669 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 22h06: Dr. Dirceu Castro Pacheco, CRM 10.669 (SES-DF) 
Advogados: 10h28 às 12h26: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807; 14h36 às 14h56: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133.454 
24/1/2026
Atendimento médico: 14h13: Dr. Felipe Everton Silva Rodrigues, CRM 33. 118 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 17h27: Dr. Felipe Everton Silva Rodrigues, CRM 33. 118 (SES-DF) 18h02: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.43 (Médico Particular) 21h40: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF) 
Fisioterapia: 20h12 As 21h20: Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 1159241 
25/1/2026
Atendimento médico: 09h40: Dr. Gilson Augusto Nunes Martins Ribeiro, CRM 18. 834 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 15h50: Dr. Gilson Augusto Nunes Martins Ribeiro, CRM 18. 834 (SES-DF) 19h37: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 (SES-DF) 
Atividades físicas: 10h35 às 11h00: caminhada
26/1/2026
Atendimento médico: 06h40: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 09h04: Dr. Wellington Santos, CRM 25.436 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 15h43: Dr. Wellington Santos, CRM 25.436 (SES-DF) 18h35: Dr. Wellington Santos, CRM 25.436 (SES-DF) 20h57: Dra. Larissa Paixão Batista, CRM 33.532 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 
Fisioterapia: 19h25 As 20h40: Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 1159241;
Advogados: 10h29 às 13h15: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807/DF. 09h55 às 12h47: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133.454.
27/1/2026:
Atendimento médico: 14h30: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 14h52: Dr. Claudio Augusto Vianna Birolini, CRM 34725 (Médico Particular) 19h56: Dra. Camilla Almeida Coelho e Silva, CRM 23690 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 22h30: Dra. Camilla Almeida Coelho e Silva, CRM 23690 (SES-DF) 
Advogados: 10h52 às 12h34: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807; 14h52 às 15h58: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133.454.
Atividades físicas: 18h10 às 19h09: caminhada;
Capelania: 10h02: Pr. Thiago de Araújo Macieira Manzoni (Assistência religiosa)
28/1/2026:
Atendimento médico: 07:19 - Dra. Camila A. Oliveira, CRM 25971 (SES-DF) 09:05 - Dra. Camila A. Oliveira, CRM 25971 (SES-DF) 
Advogados: 14:36 às 16:36 - Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454 
Atividades físicas: 18:00 às 19:00 -Caminhada
Visitas: 08:00 às 09:00 - Diego Torres Dourado 11:15 às 13:00 - Ministro Jorge Antônio de Oliveira Francisco 14:00 às 16:00 - Michelle De Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro I Parentesco: Esposa 
29/1/2026: 
Atendimento médico: 08:57 - Dr. Gustavo Carlos Lucena, CRM 33839 — DF (SES-DF) 18:20 - Dr. Gustavo Carlos Lucena, CRM 33839 — DF (SES-DF) 20:30 - Dra. Ana Cristina Neves, CRM 21799 (RQE) 
Advogados: Das 10:00 às 11:00 - João Henrique e Adolfo Sachsida
Atividades físicas: 17:45 às 19:00 - Caminhada 
Visitas: 08:00 às 10:00: Bruno Scheid - Parentesco: Amigo; 08:30 às 09:30: Carlos Nantes Bolsonaro - Parentesco: Filho; 11:00 às 12:50: Governador SP Tarcisio de Freitas 
30/1/2026:
Atendimento médico: 08:10 - Dr. Luciano R. Coelho — CRM 32.747 (SES-DF) 11:15 - Dr. Luciano R. Coelho—CRM 32.747 (SES-DF) 15:00 - Dr. Luciano R. Coelho — CRM 32.747 (SES-DF) 19:00 - Dr. Dirceu Castro Pacheco — CRM 10.669 (SES-DF) 
Atividades físicas: 17:30 às 18:45 - Caminhada 
31/1/2026:
Atendimento médico: 08:01 - Dra. Naira Olivia Silva de Rezende, CRM 33586/DF (SES-DF) 14:08 - Dr. Naira Olivia Silva de Rezende, CRM 33586/DF (SES-DF) 13:57 - Dr. Gisele Cosmo dos Santos, CRM 24583/DF (SES-DF) 
Fisioterapia: Das 19:30 às 20:30 - Kleber Antônio Caiado de Freitas 11/59241 (particular) 
Advogados: 14:36 às 16:36 - Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454 
Atividades físicas: 18:20 às 18:50 - Caminhada 
Visitas: 14:00 às 16:00 - Carlos Nantes Bolsonaro 1 Parentesco: Filho 
1º/2/2026:
Atendimento médico: 09:20 - Dr. Gilson Augusto, CRM 18834 (SES-DF) 15:37 - Dr. Gilson Augusto, CRM 18834 (SES-DF) 21:23 - Dra. Denise Costa, CRM 21507 (SES-DF)
Atividades físicas: Das 11:05 às 11:35 - Caminhada
2/2/2026:
Atendimento médico: 08:55 - Dr. Fabricio Leonel Costa, CRM 11610 (SES-DF) 18:30 - Dr. Fabricio Leonel Costa, CRM 11610 (SES-DF) 21:40 - Dr. Larissa Paixão Batista, CRM 33532 (SES-DF)
Fisioterapia: 19:30 às 20:30 - Kleber Antônio Caiado — CREFITO 11/59241 (Particular) 
Advogados: 10:31 às 14:57 - Dr. Adolfo Sachsida, OAB/DF 51.807 
Atividades físicas: 7:45 às 18:42 - Caminhada 
3/2/2026:
Atendimento médico: 07:45 - Dr. Gustavo Carlos Lucena CRM 33839 - DF (SES-DF) 
4/2/2026:
Atendimento médico: 06:32 - Dr. Antônio Domingos Oliveira de Moura, CRM 331201DF da (SES-DF) 10:14 - Dr. Luciano Ribeiro Coelho, CRM 327471DF (SES-DF) 14:02 - Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 80431 (SES-DF) — (particular) 14:02 - Dr. Luciano Ribeiro Coelho, CRM 32741/DF da (SES-DF) 17:02 - Dr. Luciano Ribeiro Coelho, CRM 327471DF (SES-DF) 17:11 - Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 80431 (SES-DF) — (particular) 17:28 - Dr. Luciano Ribeiro Coelho, CRM 327471DF (SES-DF) 20:01 - Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva CRM 33839/DF (SES-DF) 
Advogados: 10:27 às 12:38 - Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807
Atividades físicas: 17:08 às 17:28 - Caminhada 
Visitas: 08:00 às 10:00 - Senador Rogério Simonetti Marinho 14:07 às 16:00 - Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro Parentesco: Esposa 
5/2/2026:
Atendimento médico: 08:38 às 08:44 - Dr. Wellington José dos Santos CRM 25436/DF (SES-DF) 14:27 às 14:31 - Dr. Wellington José dos Santos CRM 25436/DF (SES-DF) 17:30 às 17:51 - Dr. Brasil Ramos Caiado CRM 25436/DF (Médico particular) 21:30 às 21:36 - Dra. Ana Cristina CRM 24217/DF (SES-DF)
Fisioterapia: 19:30 às 20:30 - Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 11/59241 (Particular) 
Advogados: 10:35 às 13:00 - João Henrique Nascimento de Freitas 10AB: RJ 133454 10:35 às 13:00 -Adolfo Sachsida 10AB: DF 51807 
Atividades físicas: 18:00 às 18:51 -Caminhad
6/2/2026
Atendimento médico: 09:14 às 09:22 - Luciano Coelho, CRM: 32747-DF 13:35 às 13:38 - Luciano Coelho, CRM: 32747-DF 17:22 às 17:27 - Luciano Coelho, CRM: 32747-DF 20:01 às 20:50 - Brasil Caiado, CRM: 8043-DF 21:09 às 21:23 - Dirceu Castro, CRM: 10669-DF 04:50 às 04:54 - Dirceu Castro, CRM: 10669-DF
Advogados: 09:46 às 11:07- João Henrique 1 OAB: 133454-RJ 10:04 às 10:05 - Ana Karolina Pereira dos Reis / Prerrogativas 10AB: 63589-0AB 10:31 às 12:47 -Adolfo Sachsida 10AB: 51807-DF 
Atividades físicas: 17:27 às 18:10 — Caminhada
7/2/2026
Atendimento médico: 10:36 às 10:43: João Ubiratan, CRM: 19777/DF (SES-DF) 20:07 às 20:49: Gisele Cosmo dos Santos, CRM: 24583/DF (SES-DF) 
Advogados: 07:57 às 10:00: João Henrique Nascimento de Freitas 10AB: 133454-RJ 
Visitas: 08:57 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro 'Parentesco: Filho 08:25 às 10:00: Deputado Federal Gilberto Gomes da Silva 11:00 às 12:50: Deputado Helio Fernando Barbosa Lopes 14:00 às 16:00: Michelle de Paula Firmo Bolsonaro Parentesco: Esposa 15:13 às 16:00: Laura Firmo Bolsonaro Parentesco: Filha
8/2/2026
Atendimento médico: 08:18 às 08:36: Gilson Augusto Pombeiro 1 CRM: 18834/DF (SES-DF) 09:58 às 10:14: Gilson Augusto Nunes Martins P.1CRM: 18834/DF (SES-DF) 14:38 às 16:00: Leandro Echeniquel CRM: 107718/SP (SES-DF) 14:38 às 16:00: Claudio Birolini1CRM: 347251/DF (SES-DF) 14:38 às 16:00: Brasil Caiado 1 CRM: 8043/DF (particular) (SES-DF) 17:03 às 18:10: Gilson Augusto Nunes Martins P. 1 CRM: 18834/DF (SES-DF) 21:35 às 21:50: Mainara de Queiroz Moreira 1 CRM: 172579641/DF (SES-DF) 
Atividades físicas: 17:13 às 18:00: Caminhada 
9/2/2026
Atendimento médico: 09:46 às 09:49: Dr. Fabricio Leonel Rocha - CRM 10559 15:33 às 19:43: Dr. Gustavo Lucena - CRM 33833 
Fisioterapia: 19:30 às 20:30 Kleber Caiado - CREFITO: 11/59241 
Advogados: 10:21 às 12:27: Adolfo Sachsida - OAB: 81.807 
Atividades físicas: 17:42 às 18:55: Caminhada 
10/2/2026
Atendimento médico: 09:32 às 09:37: Dr. FELIPE EVERTON SILVA (CRM 33118) (SES-DF) 11:00 às 11:08: Dr. FELIPE EVERTON SILVA (CRM 33118) (SES-DF) 20:24 às 20:30: Dr. GUSTAVO LUCENA (CRM 33839) (SES-DF) 06:40 às 06:43: Dr. GUSTAVO LUCENA (CRM 33839) (SES-DF) 
Advogados: 11:30 às 12:13: ROBERTO JORGE ALEXANDRE (OAB 105774 SP) 13:48 às 14:26: JOÃO HENRIQUE (OAB 133454 RJ) 08:25 às 09:25: JOÃO HENRIQUE (OAB 133454 RJ)
Atividades físicas: 17:08 às 18:10: Caminhada
Capelania: 10:07 às 11:02: Thiago Manzoni
 11/2/2026
Atendimento médico: 06:40 às 06:43: Dr. Gustavo Lucena (CRM 33839) (SES-DF) 10:40 às 11:04: Dr. Luciano Coelho (CRM 32747) (SES-DF) 11:28 às 11:49: Dr. Brasil Caiado (CRM 8043/DF) — (Médico Particular) 17:58 às 18:46: Dr. Luciano Coelho (CRM 32747) (SES-DF) 17:58 às 19:11: Dr. Brasil Caiado (CRM 8043/DF) -(Médico Particular) 20:54 às 21:02: Dr. Gustavo Lucena (CRM 33839/DF) (SES-DF)
Advogados: 09:10 às 10:15: João Henrique (OAB 133454/RJ) 
Atividades físicas: 17:30 às 17:58: Caminhada 
Visitas: 08:25 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro Parentesco: Filho 12:50 às 13:00: Senador Flávio Nantes Bolsonaro Parentesco: Filho 14:55 às 16:00: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro Parentesco: Esposa
12/2/2026:
Atendimento médico: 08:13 às 08:20: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos - CRM 17159180 (SES-DF) 16:09 às 16:21: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos -CRM 17159180 (SES-DF) 19:44 às 20:15: Dr. Brasil Ramos Caiado - CRM 8043 (médico particular) 21:10 às 21:13: Dr. Filipe Everton - CRM 33118-DF (SES-DF) 
Advogados: 11:50 às 14:00: Adolfo Sachsida - OAB: 81.807 
Atividades físicas: 17:24 às 18:30: Caminhada
13/2/2026:
Atendimento médico: 09:47 às 10:19: Dra. Mainara Queiroz Moreira (CRM 34171) (SES-DF) 18:21 às 18:24: Dra. Mainara Queiroz Moreira (CRM 34171) (SES-DF) 21:08 às 21:10: Dr. DIRCEU CASTRO (MEDICO) (CRM 10669) (SES-DF) 21:08 às 21:10: Dra. SHEILA VIEIRA COUTINHO (CRM 1469843) (SES-DF) 21:08 às 21:10: Dr. MARCOS ANDRE VIANA (CRM 443686) (SES-DF) 
Fisioterapia: 19:30 às 20:30: Kleber Caiado (CREFITO 11/59241)
Advogados: 10:17 às 13:02: Adolfo Sachsida (OAB 51807 DF) 10:22 às 12:14: João Henrique (OAB 133454 RJ) 10:22 às 12:14: Marcelo Luis Ávila Bessa (OAB 12330 DF) 
Atividades físicas: 17:20 às 18:26: Caminhada
14/2/2026:
Atendimento médico: 10:14 às 10:20: Dr. LUCIANO COELHO - CRM 32747 (SES-DF) 18:59 às 19:07: Dr. LUCIANO COELHO - CRM 32747 (SES-DF) 21:00 às 21:05: Dr. LUCIANO COELHO - CRM 32747 (SES-DF) 
Atividades físicas: 16:45 às 18:20: Caminhada 
Visitas: 08:00 às 10:00: Luiz Antonio Naban Garcia  Parentesco: Amigo 08:22 às 10:00: Jair Renan Valle Bolsonaro  Parentesco: Filho 09:11 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro Parentesco: Filho 11:01 às 11:48: Senador Wilder Pedro de Morais 11:50 às 13:00: Jair Renan Valle Bolsonaro Parentesco: Filho 11:50 às 13:00: Carlos Nantes Bolsonaro Parentesco: Filho 14:30 às 16:00: Michelle de Paula Firmo Bolsonaro Parentesco: Esposa
15/2/2026:
Atendimento médico: 09:40 às 10:05: Dra. Angela Barretto - CRM-DF 22.138 (SES-DF) 15:15 às 15:40: Dra. Angela Barretto - CRM-DF 22.138 (SES-DF) 
Fisioterapia: 19:30 às 20:30: Kleber Caiado - CREFITO 11/59241
Advogados: 10:47 às 13:04: Adolfo Sachsida OAB 51807/DF 17:15 às 17:39: Roberto Jorge Alexandre OAB 205714/SP
Atividades físicas: 17:20 às 18:10: Caminhada 
16/2/2026:
Atendimento médico: 09:30 às 09:36: Dr. Fabrício Leonel Costa - CRM 10959/DF (SES-DF) 17:55 às 18:27: Dr. Fabrício Leonel Costa - CRM 10959/DF (SES-DF) 19:20 às 21:36: Dr. Luciano Ribeiro Coelho - CRM 32747/DF (SES-DF) 
Fisioterapia: 20:24 às 21:12: Kleber Caiado - CREFITO 11/59241 
Advogados: 10:47 às 13:04: Adolfo Sachsida OAB/DF 51.807 17:15 às 17:39: Roberto Jorge Alexandre OAB 205714/SP
Atividades físicas: 17:40 às 17:54: Caminhada 
17/2/2026:
Atendimento médico: 10:05 às 10:16: Dra. Mainara Moreira - CRM 1725796.4 (SES-DF) 20:28 às 20:37: Dr. Lucena Gustavo - CRM 33839 (SES-DF) 
Advogados: 07:58 às 08:40: Joao Henrique Nascimento de Freitas - OAB 1334541
Atividades físicas: 17:18 às 18:30: Caminhada
Capelania: 10:30 às 11h30: Bispo Robson Lemos Rodovalho
18/2/2026:
Atendimento médico: 10:05 às 10:16: Thaynara lima - COREN 1702601-6 (SES-DF) 20:28 às 20:37: Márcia Andréia - COREN 182917-3 (SES-DF) 20:28 às 20:37: Sheila Vieira - COREN 146984-3 (SES-DF)
Atividades físicas: 17:13 às 18:00: Caminhada
Visitas: 08:57 às 09:45: Senador Bruno Bierrenbach Bonetti 08:47 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro 1 Parentesco: Filho 11:35 às 13:00: Senador Carlos Francisco Portinho 14:23 às 16:00: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro 1 Parentesco: Esposa 
19/2/2026:
Atendimento médico: 09:55 às 09:57: Dr. Luciano Coelho - CRM 32747 (SES-DF) 19:31 às 19:38: Dr. Luciano Coelho - CRM 32747 (SES-DF) 
Fisioterapia: 19:30 às 20:30: Kleber Caiado - CREFITO 11/59243
Advogados: 10:01 às 11:05: Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno - OAB/SP 147.616 
Atividades físicas: 18:07 às 19:31: Caminhada 
20/2/2026:
Atendimento médico: 09:40 às 10:10: Dr. Victor Oliveira da Cruz - CRM-DF 33.117 20:47 às 20:56: Dr. Dirceu Castra - CRM-DF 10.669 
Advogados: 15:40 às 17:20 Joao Henrique Nascimento de Freitas - OAB 1334541
Atividades físicas: 17:50 às 18:59: Caminhada
21/2/2026:
Atendimento médico: 07:33 às 07:41: Dra. Naiara Olivia de Resende - CRM 33586 14:51 às 14:55: Dra. Naiara Olivia de Resende - CRM 33586 18:29 às 18:33: Dra. Naiara Olivia de Resende - CRM 33586 22:30 às 22:34: Dra. Gisele Cosmo dos Santos - CRM 17159180
Advogados: 15:00 às 16:30: Dr. Daniel Bettamio Tesser - OAB 287.646 
Atividades físicas: 17:40 às 18:40: Caminhada 
Visitas: 08:00 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro 1 Parentesco: Filho 08:05 às 10:00: Deputado Federal Nikolas Ferreira 11:00 às 12:15: Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson 
22/2/2026:
Atendimento médico: 08:13 às 08:20: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos - CRM 17159180 16:09 às 16:21: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos - CRM 17159180 19:44 às 20:15: Dr. Brasil Ramos Caiado - CRM 8043 21:10 às 21:13: Dr. Filipe Everton - CRM 33118-DF 
Advogados: 09:50 às 11:00: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas - OAB 1.334.541 11:15 às 11:30: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas - OAB 1.334.541 
Atividades físicas: 17:15 às 18:30: Caminhada
23/2/2026:
Atendimento Médico: Das 09h37 às 10h07 - Fabrício Leonel Costa, CRM: 10959. Das 18h20 às 18h35 - Fabrício Leonel Costa, CRM: 10959. Das 19h24 às 19h51 - Luciano Coelho, CRM: 32747. Das 20h14 às 22h13 - Luciano Coelho, CRM: 32747.
Fisioterapia: Das 20h09 às 20h58 - Kleber Caiado, CREFITO: 11/59241
Advogados: Das 13h27 Às 14h17 - João Henrique Nascimento de Freitas, OAB 133454/RJ
Atividades físicas: Das 17h30 às 18h10 - Caminhada.
24/2/2026
Atendimento médico: Das 09h25 às 09h32 - Mainara de Queiroz Moreira, CRM: 34171. Das 18h46 às 18h59 - Mainara de Queiroz Moreira, CRM: 34171. Das 19h03 às 19h53 - Brasil Ramos Caiado, CRM: 8043. Das 20h48 às 20h57 - Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM: 33839.
Advogados: Das 15h38 às 16h02 - João Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133454/RJ.
Atividades físicas: Das 17h40 às 18h35 - Caminhada.
Capelania: Das 08h00 às 08h59 (Capelania) - Pe. Paulo Marcelo Jordão Silva.
25/2/2026:
Atendimento médico: Das 18h00 às 18h10 - Luciano Coelho, CRM: 32747. Das 19h40 às 19h45- Filipe Everton, CRM: 33118.
Visitas: Das 08h00 às 09h50 - Flávio Nantes Bolsonaro (filho). Das 11 h00 às 13h00 - Carlos Nantes Bolsonaro (filho). Das 08h00 às 09h50 - Deputado Federal Guilherme Murara Derrite
Atividades físicas: Das 17h17 às 18h23 - Caminhada.
26/2/2026:
Atendimento médico: Das 09h31 às 09h36 - Wellington Santos, CRM: 25436. Das 14h38 às 14h43 - Wellington Santos, CRM: 25436. Das 17h55 às 18h01 - Wellington Santos, CRM: 25436. Das 20h52 às 21h34 - Brasil Ramos Caiado, CRM: 8043. Das 21h06 às 21h16 -Ana Cristina, CRM: 24217.
Fisioterapia: Das 20h17 às 21h16 - Kleber Caiado, CREFITO: 11/59241
Atividades físicas: Das 18h00 às 19h04 - Caminhada.
27/2/2026:
Atendimento médico: Das 10h47 ás 11h00 - Mainara de Queiroz Moreira. CRM: 34171. Das 21h07 ás 21h16 - Dirceu Castro Pacheco. CRM: 10669:.
Advogados: Das 09h21 às 10h38 - João Henrique Nascimento de Freitas. OAB: 133454/RJ.
Atividades físicas: Das 17h39 às 18h50 - Caminhada.
28/2/2026:
Atendimento médico:  Das 09h17 às 09h22 - Naiara Olivia Silva De Rezende, CRM: 33586. Das 14h11 às 14h13 - Naiara Olivia Silva De Rezende, CRM: 33586. Das 19h35 às 19h46 - Mainara de Queiroz Moreira, CRM: 34171.
Visitas: Das 14h20 às 16h00 - Michelle De Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro (esposa).
Atividades físicas:  Das 17h15 as 18h10 - Caminhada.
1°/3/2026
Atendimento médico: Das 09h05 às 09h23 - Luciano Coelho, CRM: 32747. Das 18h05 às 18h28 - Brasil Ramos Caiado, CRM: 8043. Das 20h00 às 20h10 - Denise Costa Viana de Souza, CRM: 21507.
Advogados: Das 10h38 às 11h20 - João Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133454/RJ. Das 16h25 às 17h32 - Roberto Jorge Alexandre, OAB:205714/SP
Atividades físicas: Das 17h35 às 18h05 - Caminhada.
2/3/2026
Atendimento médico: Das 09h05 às 09h23 - Luciano Coelho, CRM: 32747. Das 18h05 às 18h28 - Brasil Ramos Caiado, CRM: 8043. Das 20h00 às 20h10 - Denise Costa Viana de Souza, CRM: 21507.
Fisioterapia: Das 20:06 às 21h23 - Kleber Caiado, CREFITO: 11/59241
Advogados: Das 10h17 às 12h15 -Adolfo Sachsida, OAB: 51807/DF.
3/3/2026:
Atendimento médico: Das 09h15 às 09h20- Mainara Queiroz Moreira, CRM: 341 71. Das 21h05 às 21h10 - Filipe Everton, CRM: 33118.
Advogados: Das 14h45 às 15h05 - Celso Sanchez Vilardi, OAB: 120797 /SP. Das 14h45 às 15h41 - Joao Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133454/RJ. Das 16h37 às 17h33 - Roberto Jorge Alexandre, OAB: 205714/SP.
Capelania: Das 09h00 às 10h00 - Pr. Thiago de Araujo Macieira Manzoni
4/3/2026:
Atendimento médico: Das 10h06 às 10h25 - Filipe Everton, CRM: 33118. Das 16h48 às 22h04 - Filipe Everton, CRM: 33118. Das 19h48 às 20h00 - Luciano Coelho, CRM: 32747. Das 19h48 às 22h04 - Ricardo Caiado, CRM 01644.
Visitas: Das 08h20 às 10h00 - Flávio Nantes Bolsonaro (filho). Das 11 h 12 às 13h 15 - Carlos Nantes Bolsonaro (filho). Das 14h12 às 16h00 - Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro (esposa). Das 08h00 às 10h00 - Paulo Maximiano Junqueira.
Advog